Tribunal: TJDFT
Processo: 0700750-85.2020.8.07.0002
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR LAUDO PERICIAL. LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA. EXCESSO EVIDENTE. PROPORCIONALIDADE. REPARAÇÃO CIVIL. DANOS MORAIS. VALOR MÍNIMO. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima apresenta especial relevo, notadamente quando corroborada por outros elementos de convicção, tal como o laudo de exame de corpo de delito.
2. É ônus do réu comprovar a alegada legítima defesa, em especial quando a prova dos autos indica nítida desproporção entre a alegada agressão e as lesões no corpo da vítima.
3. Segundo a jurisprudência consolidada pela Câmara Criminal desta Corte de Justiça, acompanhando precedentes do STJ, é viável fixar indenização a título de dano moral, em âmbito penal, contanto que haja pedido expresso do órgão acusatório ou do ofendido, ainda que não indicada a quantia almejada, independentemente de instrução probatória para quantificá-la e se o crime foi ou não praticado em contexto de violência doméstica.
4. Recurso conhecido e improvido.